Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009626-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (EMBARGADO), ALMERI DALMASO - CPF: 093.707.900-63 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE RESULTA NA BUSCA DO CRÉDITO NO VALOR CORRESPONDE ÀS SACAS DE SOJA OU O SEU VALOR EM ESPÉCIE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO – FACULDADE DO CREDOR - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO. 1. Considerando que a dívida existe, porquanto, inadimplida, o fato de as parcelas anteriores terem sido quitadas através de pagamento em espécie, cujo valor correspondeu à liquidação das sacas de soja, não conduz, necessariamente, à inadequação da via eleita, tampouco descaracteriza a executividade do título, já que o descumprimento da obrigação resulta nada mais do que a busca do crédito no valor corresponde às sacas de soja ou o seu valor em espécie, facultando-se ao credor optar pela conversão da ação. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009626-48.2020.8.11.0000 (ID 50434450 – interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número - Classe: 202 – CNJ – Lucas do Rio Verde)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALMERI DALMASO, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009626-48.2020.8.11.0000
, manteve inalterada a r. decisão
pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Civil da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. n° 1004665-60.2019.811.0045 - Código 11025509), ajuizada contra o embargante por EVALDO ÂNGELO DALMASO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/embargante, afastando a arguição de carência da ação pela inadequação da via eleita, pois, segundo apreciação da magistrada, “
é inequívoco que as parcelas estabelecidas no contrato preveem expressamente obrigação equivalente em sacas de soja”,
e não o pagamento em espécie, e também por considerar que a previsão de cláusula de juízo arbitral no contrato em execução não obsta e nem impede a discussão judicial do negócio (cf. ID 48521459 - Pág. 1/5).

O embargante diz que houve decisão extra petita, já que as matérias por ele arguidas no agravo de instrumento, se limitam à inadequação da via eleita e a forma de pagamento da dívida executada, ou seja, se a obrigação exigida nos autos da ação de execução “é de pagar quantia certa ou de entregar coisa incerta”, sendo assim, o acórdão embargado “não poderia ter determinado à conversão da ação de execução em quantia certa”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que esta eg. Câmara Julgadora aprecie, apenas, o pedido de inadequação da via eleita e diga, expressamente, se a obrigação exigida nos autos da ação de execução é de pagar quantia certa ou de entregar coisa incerta.

Nas contrarrazões, o embargado refuta pontualmente os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. ID 51959954 - Pág. 13).

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, tampouco
a rejeição das teses defendidas pela parte apelante não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o
embargante diz que houve julgamento extra petita já que o acórdão embargado “determinou à conversão da ação de execução em quantia certa”, porém, ao contrário do que alega,
não há, em nenhuma mísera linha sequer do aresto embargado, qualquer determinação para que se converta a ação de execução em quantia certa; o acórdão apenas ratificou os fundamentos da decisão agravada que reconheceu a existência da dívida e a inadimplência do embargante, rejeitando, consequentemente, a exceção de pré-executividade por ele oposta, e,
a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a questão:

(...)

No caso,
o agravante diz que toda a argumentação trazida à análise “
está calcada na falta de interesse de processual do exequente (agravado), quando provoca a atividade jurisdicional com rito inadequado, configurando assim, a natureza da matéria ventilada como de ordem pública
, pela previsão constante no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil
” (cf. ID 41106981 - Pág. 4), porém,
a MMa. Juíza rejeitou referida tese e, consequentemente, a exceção de pré-executividade por ele apresentada, pois, na visão da julgadora
“o executado (agravante) assumiu a obrigação de entregar ao exequente (agravado) produto equivalente a soja,

sendo

inequívoco que as parcelas estabelecidas no contrato preveem expressamente obrigação equivalente em sacas de soja
”, complementando, ainda, que “
a disposição do preço do produto no parágrafo segundo respectivo à cláusula terceira (...) não descaracteriza a obrigação disposta em grãos, tampouco o pagamento em dinheiro de parcelas pretéritas, até porque a obrigação primordial do executado é de entregar

determinada quantia de sacas de soja que, incontroverso, não foi cumprida integralmente
”
(cf. ID 41106966 – Pág. 4).

Consta dos autos que o agravado ajuizou a presente ação de execução contra o agravante, alegando ser credor de 122.916 sacas de soja padrão CACEX, transgênico, obrigação expressa no item II, da cláusula 1a, e nos itens “f” e “g”, da cláusula 3a, do “Termo de Extinção de Condomínio Rural e de Quitação Parcial” (cf. doc. ID 41106977 - Pág. 5), que estabeleceu o objeto do contrato e a forma de pagamento nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto:

Pelo presente Termo, os condôminos extinguem o condomínio rural irmãos Dalmaso, objeto do Protocolo, dando um ao outro a irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais exigir de um para o outro, ressalvados os seguintes créditos, bens, direitos e deveres:

I. (...)

II.
455.011 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e onze sacas) sacas de soja de 60 kg cada, padrão CACEX, transgênico
, que passa a ser devido pelos Segundos Condôminos, aos Primeiros Condôminos em decorrência do disposto nas Cláusulas Segunda e Sexta do Protocolo e que serão pagos conforme disposto na Cláusula Terceira abaixo;

(...);

Cláusula Terceira
:
Do saldo devedor de 455.011 sacas de soja de 60 kg cada.

O saldo disposto no inciso II da Cláusula Primeira será pago pelos Segundo Condôminos aos Primeiros Condôminos nos seguintes vencimentos
:

a) 64.314 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, já pagos em 2013;

b) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2014;

c) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2015;

d) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2016;

e) 65.000 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2017;

f)
55.871 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2018
;

g)
55.871 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2019
;

h) 18.955 scs/60 kg cada de soja padrão CACEX, transgênico, até 30.03.2020;

Parágrafo Primeiro: Os Condôminos reconhecem, nos termos do Anexo 03, que
no saldo descrito acima como devido pelos Segundos Condôminos aos Primeiros Condôminos, encontra-se 422.000 scs/60 kg cada de soja descritas na Cláusula Segunda
(...).

Parágrafo segundo:
Para fins de liquidação das sacas de soja descritas nessa cláusula, será utilizado o preço médio praticado no município de Lucas do Rio Verde/MT na data de 30 de março de cada ano, conforme o vencimento
.

Ao examinar o teor das cláusulas 1a e 3a sob uma ótica literal,
claro está que o agravante se comprometeu a entregar ao agravado 455.011 sacas de soja de 60 kg cada, tendo cumprido pontualmente sua obrigação até 30.03.2017, quitadas através de pagamento em espécie (cf. doc. ID 41106979 – Pág. 2/6); porém, as parcelas subsequentes, com os vencimentos expressos nos itens “f” e “g”, da cláusula 3a não foram adimplidas, sendo este fato incontroverso nos autos
.

Sob essa perspectiva, considerando que a dívida existe, porquanto, inadimplida,
o fato de as parcelas anteriores terem sido quitadas através de pagamento em espécie, cujo valor correspondeu à liquidação das sacas de soja, não conduz, necessariamente, à inadequação da via eleita,
tampouco descaracteriza a executividade do título, já que
o descumprimento da obrigação resulta nada mais do que a busca do crédito no valor corresponde às sacas de soja ou o seu valor em espécie, facultando-se ao credor optar pela conversão da ação
.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há qualquer vício no aresto embargando, tampouco nulidade por julgamento extra petita, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Diante do exposto,
rejeito os aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020